Tribunal: STF
Processo: ARE 1293951
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “SENTENÇA ESTRANGEIRA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE ATIVA. PENDÊNCIA DE DEMANDA NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO. PARTE NO PROCESSO ESTRANGEIRO. JURISDIÇÃO BRASILEIRA PARA A INTERNALIZAÇÃO. PRESENTAÇÃO, REPRESENTAÇÃO E REGULARIDADE DA CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA PARA RESPONDER À DEMANDA NO BRASIL. PRESSUPOSTOS POSITIVOS E NEGATIVOS. ARTIGOS 15 E 17 DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. ARTIGOS 963 A 965 DO CPC/2015. ARTS. 216-C, 216-D E 216-F DO RISTJ. 1. Hipótese em que o Tribunal de Roterdã apreciou demanda formulada por PARANÁ CITRUS INTERNATIONAL IMPORT AND EXPORT CORPORATION e COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRUAL (‘razão social anterior: PARANÁ CITRUS S/A’) em face de CROSSPORTS MERCANTILE INC. e reconvenção desta em face daquelas. Examinada a relação contratual entre as partes, o tribunal holandês concluiu que CROSSPORTS foi a primeira a descumprir o contrato e, por isso, foi condenada a apresentar documentos, prestar contas e pagar quantias. 2. Ainda que CROSSPORTS tenha sido condenada a pagar quantias em favor de PARANÁ INTERNATIONAL e não de COCAMAR, esta tem legitimidade ativa e interesse processual na homologação pretendida, uma vez que a internalização das sentenças estrangeiras é necessária para que tenha eficácia no Brasil (art. 961 do CPC/2015) e, assim, possa ser oposta como defesa no processo aforado por CROSSPORTS e OSCAR em Maringá-PR em face de COCAMAR. Ademais, a pretensão formulada no processo estrangeiro por CROSSPORTS em sede de reconvenção foi rejeitada pela sentença homologanda; tal improcedência, para ter eficácia no Brasil, depende de homologação pelo STJ. 3. O único Poder Judiciário com jurisdição para internalizar comandos jurisdicionais estrangeiros com o fim de que eles possam produzir efeitos no Brasil é o Poder Judiciário brasileiro, por meio do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, i, da Constituição da República e do art. 961 do CPC/2015. 4. CROSSPORTS é pessoa jurídica estrangeira, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas. À época dos fatos examinados pela sentença homologanda (1999/2001), CROSSPORTS tinha como Diretor a pessoa física OSCAR HUNOLD LARA e como procuradores, além de OSCAR, sua esposa RENATE MADER e a pessoa jurídica CITROEX COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., que tinha como sócios OSCAR e RENATE. 5. Em documento juntado por CROSSPORTS em execução por ela ajuizada em Bragança Paulista-SP, verifica-se que seu Diretor foi OSCAR de 1995 a 2003 e, a partir de 2003, sua Diretora passou a ser ‘Amicorp Management Limited’, pessoa jurídica estrangeira cujo endereço - nas Ilhas Virgens Britânicas - era o mesmo de CROSSPORTS. 6. No início de 2007, OSCAR e CROSSPORTS (representada por Oscar e por CITROEX) ajuizaram em Maringá-PR demanda em face de CITROEX, referindo já na inicial a existência do processo que viria a culminar com as sentenças homologandas. 7. No fim de 2007 venceram as procurações por prazo certo (de dois anos) que CROSSPORTS havia outorgado a RENATE e a CITROEX. Em 06/11/2007 CROSSPORTS outorgou nova procuração para OSCAR representá-la, com previsão de que expiraria em 06/11/2009. Ainda que tal contrato de mandato tenha se prorrogado de forma tácita (art. 656 do CC), extinguiu-se com a morte de OSCAR em 2015 (art. 682, II, do CC). 8. Correspondência remetida a credores de CROSSPORTS foi juntada por COCAMAR aos autos e dá conta de que CROSSPORTS teria entrado em liquidação e, até aquela data (2015), sua Diretora é a pessoa jurídica ‘Amicorp Management Limited’. 9. As pessoas jurídicas em geral são representadas em juízo ‘por quem seus atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores’ (art. 75, VIII, do CPC. 10. Com o fim de facilitar a comunicação dos atos processuais às pessoas jurídicas estrangeiras no Brasil, o art. 75, X, do CPC prevê que a pessoa jurídica estrangeira é representada em juízo ‘pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil’ e o parágrafo 3º do mesmo artigo estabelece que o ‘gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo’. 11. Considerando-se que a finalidade destes dispositivos legais é facilitar a citação da pessoa jurídica estrangeira no Brasil, tem-se que as expressões ‘filial, agência ou sucursal’ não devem ser interpretadas de forma restritiva, de modo que o fato de a pessoa jurídica estrangeira atuar no Brasil por meio de empresa que não tenha sido formalmente constituída como sua filial ou agência não impede que por meio dela seja regularmente efetuada sua citação. 12. Exigir que a qualificação daquele por meio do qual a empresa estrangeira será citada seja apenas aquela formalmente atribuída pela citanda inviabilizaria a citação no Brasil daquelas empresas estrangeiras que pretendessem evitar sua citação, o que importaria concordância com prática processualmente desleal do réu e imposição ao autor de óbice injustificado para o exercício do direito fundamental de acesso à ordem jurídica justa. 13. A forma como de fato a pessoa jurídica estrangeira se apresenta no Brasil é circunstância que deve ser levada em conta para se considerar regular a citação da pessoa jurídica estrangeira por meio de seu entreposto no Brasil, notadamente se a empresa estrangeira atua de fato no Brasil por meio de parceira identificada como representante dela, ainda que não seja formalmente a mesma pessoa jurídica ou pessoa jurídica formalmente criada como filial. 14. No caso dos autos, a ré CROSSPORTS tem como única Diretora a empresa estrangeira ‘Amicorp Management Limited’. O grupo Amicorp, por sua vez, apresenta-se como grupo presente em dezenas de países, onde fornece diversos serviços capazes de atender aos interesses daquelas empresas que o contratam. A contestante ‘Amicorp do Brasil Ltda.’, por sua vez, se apresenta como uma ‘empresa de representação do Grupo Amicorp’ (https://www.amicorp.es/offices/sao-paulo). De conseguinte, ‘Amicorp do Brasil Ltda.’ deve ser compreendida como um entreposto no Brasil da Diretora (Amicorp) da ré CROSSPORTS, capaz de receber a citação em nome da ré CROSSPORTS, validamente, nos termos do art. 75, VIII e X do CPC/2015. 15. Nos termos dos artigos 15 e 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 963 a 965 do Código de Processo Civil e artigos 216-C, 216-D e 216-F do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que, atualmente, disciplinam o procedimento de homologação de sentença estrangeira, constituem requisitos indispensáveis ao deferimento da homologação, os seguintes: (i) instrução da petição inicial com o original ou cópia autenticada da decisão homologanda e de outros documentos indispensáveis; (ii) haver sido a sentença proferida por autoridade competente; (iii) terem as partes sido regularmente citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia; (iv) ter a sentença eficácia no país em que proferida; (v) não ofender ‘a soberania, a dignidade da pessoa humana e/ou ordem pública’. 16. Preenchidos os requisitos legais, impõe-se a homologação da sentença estrangeira, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça o exame de matéria pertinente ao mérito, salvo para, dentro de estreitos limites, verificar eventual ofensa à ordem pública e à soberania nacional, o que não é o caso. 17. Hipótese em que aqueles que foram partes no processo estrangeiro puderam participar em contraditório e as sentenças homologandas examinaram fundamentadamente as alegações das partes. 18. Sentenças estrangeiras homologadas.” 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Diante deste panorama, pode-se afirmar, sinteticamente, que CITROEX, OSCAR e RENATE já foram procuradores de CROSSPORTS; CITROEX e OSCAR de fato negociavam em nome de CROSSPORTS à época dos fatos examinados pelas sentenças homologandas (de 1999 a 2001); OSCAR faleceu em 2015 e suas herdeiras são a viúva RENATE e as filhas BETINA e CAROLINA; atualmente a única Diretora de CROSSPORTS é a pessoa jurídica ‘Amicorp Management Limited’, a qual aparentemente integra grupo empresarial que tem como parceira no Brasil ‘Amicorp do Brasil Ltda.’. Para que se defina a regularidade da citação de CROSSPORTS nos presentes autos a questão jurídica que se coloca é se a previsão legal de que a pessoa jurídica estrangeira é representada em juízo pelo representante de sua ‘filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil’ (art. 75, X, do CPC) há de ser compreendida estritamente ou se pode ser compreendida no sentido pretendido pela finalidade da norma.
    (...)
    No caso em exame, há cópia das sentenças homologandas no idioma original e traduzidas por tradutora pública juramentada e da respectiva apostila (fls. 47-102/eSTJ). É, ademais, incontroverso que a requerida CROSSPORTS foi regulamente citada para responder ao processo em Roterdã, tanto assim que apresentou até mesmo reconvenção. Também está documentado que a sentença arbitral homologanda é definitiva, pois não opostos recursos (fls. 112-113/eSTJ). A competência do juízo holandês não foi questionada nestes autos nem da demanda homologanda. CITROEX, RENATE e as filhas de OSCAR alegam que teria sido violada a ordem pública, pois elas não teriam participado em contraditório no processo que tramitou em Roterdã. Não obstante, não eram elas lá partes, de modo que não há que se falar em ofensa à ordem pública. Foram comunicadas da existência do presente processo que tramita no STJ na condição de possíveis representantes da ré CROSSPORTS. A contestante ‘Amicorp do Brasil’ defende que as sentenças estrangeiras não devem ser homologadas, por violarem a ordem pública, porque: (a) a Amicorp do Brasil não participou do processo na Holanda, (b) não se pode executar empresa em liquidação, (c) falta jurisdição ao Brasil, (d) faltam documentos que permitiriam averiguar a regularidade da citação no processo que tramitou na Holanda. Ainda, observa que faltou acostar a tradução do documento de fls. 1616/1621. Porém, (a) para o regular trâmite do processo em Roterdã não era necessário que a representante no Brasil da ré CROSSPORTS fosse comunicada, bastando que aquelas que lá eram partes tivessem, como de fato tiveram, a oportunidade de participar em contraditório. Quanto à alegação de que (b) ‘não se pode executar empresa em liquidação’, trata-se de questão que não se encontra sujeita à apreciação, nesta sede, pelo STJ, que tem competência apenas para verificar a presença dos requisitos necessários à internalização do comando jurisdicional estrangeiro no Brasil. A tese de que (c) ‘falta jurisdição ao Brasil’ já foi acima apreciada, quando se considerou que a jurisdição para a internalização no Brasil da sentença estrangeira é brasileira, tendo competência para tanto o STJ, nos termos do art. 105, I, i, da Constituição da República e do art. 961 do CPC/2015. A afirmação de que (d) ‘faltam documentos que permitiriam averiguar a regularidade da citação no processo que tramitou na Holanda’ não merece ser acolhida, pois, como já se acentuou, a CROSSPORTS efetivamente participou em contraditório, apresentando inclusive reconvenção (fls. 47-102/eSTJ). Por último, a alegação de que faltou acostar a tradução do documento de fls. 1616/1621 (correspondência, em língua inglesa, enviada por aqueles que foram nomeados liquidantes da CROSSPORTS nas Ilhas Virgens Britânicas) não impede a homologação pretendida nos presentes autos, uma vez que não se trata de documento essencial à propositura da demanda. Ademais, utilizando o documento língua por muitos conhecida no Brasil e certamente conhecida pelos cultos advogados que integram as prestigiosas bancas que atuam no presente feito, não se verifica qualquer prejuízo. Diante disso, não há razão que autorize negar a homologação pretendida nos presentes autos, estando observados os pressupostos indispensáveis ao deferimento do pleito de homologação. Por tais razões, defiro o pedido de homologação das sentenças estrangeiras.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente